Tribunal: TJBA
Processo: 8043549-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043549-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SELMA MARIA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Revisional, rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. A Agravante sustenta a iliquidez do título executivo judicial e a imprescindibilidade da instauração de fase de liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para a correta apuração do valor devido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença deve ser reformada, para reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento, mediante perícia contábil, para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o título executivo judicial, proferido em Ação Revisional, estabelece parâmetros claros e objetivos para a apuração do crédito, a definição do valor da condenação depende de meros cálculos aritméticos, tornando desnecessária a instauração de prévia fase de liquidação. A dispensa da liquidação, em tal hipótese, encontra amparo expresso no art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha a este entendimento e reconhece a desnecessidade de perícia contábil em casos análogos. Outrossim, a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo com o valor que a parte entende como correto, viola o disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, e não autoriza a reforma da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A apuração do valor devido em Cumprimento de Sentença de Ação Revisional prescinde de liquidação por arbitramento quando os parâmetros para o cálculo foram fixados de forma clara no título executivo judicial, dependendo apenas de meros cálculos aritméticos. A alegação de excesso de execução, desacompanhada da indicação do valor tido como correto e do respectivo demonstrativo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, acarreta a rejeição da Impugnação neste ponto".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 509, § 2º, e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80272996820188050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043549-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravada SELMA MARIA SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .